Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728658-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SOUSA DE FRANCA MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA SOUSA DE FRANCA MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0735886-73.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela provisória a fim de determinar a classificação da autora nas vagas reservadas a pessoas negras em concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante sustenta, em suma, que a identidade negra no Brasil é baseada na autodeclaração e abarca diferentes variações fenotípicas, que não há qualquer exigência legal para que a candidata detenha traços físicos fixos ou estereotipados. Junta fotos de familiares e tece considerações antropológicas. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para garantir a participação da agravante no certame até o julgamento final e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Intimada a se manifestar no ID 74060804 sobre o possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade passiva, a agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 74466857. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva do agravado CEBRASPE. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. No caso dos autos, a banca examinadora CEBRASPE é parte ilegítima para a causa, pois a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva do agravado CEBRASPE para responder à pretensão da autora, haja vista que, na condição de banca examinadora, “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo ente da administração indireta, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado. 2. A banca examinadora não possui legitimidade para ser parte passiva na ação, pois sua função é exclusivamente executar o concurso público, cumprindo as instruções do contratante e realizando as atividades necessárias para a condução do certame. 3. Nos termos do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 4. O Princípio da Vinculação ao Edital determina que tanto a Administração quanto os candidatos devem cumprir as regras estabelecidas no edital do concurso público. 5. No caso, o pedido do agravante para participar das vagas destinadas a candidatos hipossuficientes foi negado devido à ausência da cópia do CPF e RG do membro da família com renda, conforme exigido no edital. 5.1. Embora o autor afirme ter apresentado a documentação no momento da inscrição, o edital não prevê dispensa para a comprovação da condição de egresso de escola pública e renda familiar inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 5.2. Dessa forma, a tentativa do autor de continuar no concurso sem cumprir as exigências do edital, ao menos em fase de cognição sumária, infringe o Princípio da Isonomia, não havendo que se falar em presença da probabilidade do direito. 5.3. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que, ao final da ação de conhecimento, seja determinada a inclusão do agravante na listagem oficial como candidato que concorre às vagas reservadas para hipossuficientes, caso sagre-se vencedor. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1988944, 0734517-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR VERIFICADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. 2. O Pretório Excelso reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015). 3. A cobrança deprecedente oriundo do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF/DF) que já havia sido cancelado, antes ainda da publicação do edital, acarreta nítida ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto IADES suscitada de ofício. No mérito, o recurso não provido. (Acórdão 1947383, 0710382-82.2023.8.07.0018, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Assim, necessário constatar a ilegitimidade passiva do agravado. No caso, apenas a banca examinadora foi incluída como ré no processo de origem, de modo que se mostra incabível a análise do mérito do recurso, ante a ausência da parte legítima, que é o ente federativo que promove o concurso público e que será afetado juridicamente pelos efeitos da sentença. Nesse passo, uma vez verificada a inadmissibilidade do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ilegitimidade passiva da parte agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 14:36:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador